Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-03.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004860-03.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COSME VIANA BARROS - CPF: 193.142.721-68 (RECORRENTE), LUIZ GONZAGA SOARES GIL - CPF: 425.457.221-20 (ADVOGADO), WEDER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 037.710.681-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004860-03.2021.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
COSME VIANA BARROS

Recorrid
o
s
:
BANCO C6 S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/11/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE
.

CONTRATO
ACOSTADO AOS AUTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Afirmando
o

Recorr
ente
que
está sofrendo descontos indevidos em seu

benefício previdenciário,

e, de outro lado, acostando
o Banco
Recorr
id
o

o
s
contrato
s

de empréstimo
objetivando
comprova
r
a
existência de relação jurídica entre as partes
, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica no
s
documento
s
carreado
s
aos autos, a fim de atestar a legitimidade ou não da firma
a
posta no aludido
documento
.

2. Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorr
ente

COSME VIANA BARROS
postula
pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
materiais e
morais decorrente de
descontos indevidos em sua conta corrente
.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformad
a,
o
Recorr
ente
COSME VIANA BARROS
,

nas razões recursais,
suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de a causa ser complexa, frente à necessidade de realização de perícia grafotécnica capaz de aferir a legitimidade da assinatura aposta no
s
contrato
s
carreado
s
aos autos. No mérito, pugna pela reforma da sentença proferida nos autos, a fim de que seja
m

julgados procedente os pedidos iniciais
.

Em
contrarrazões
(ID
130960755
),
o Recorrido
BANCO C6 S.A.
refuta
as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022